Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007285-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI LTDA - CNPJ: 18.077.886/0001-37 (AGRAVANTE), FPL LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.354.893/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI - CPF: 055.899.379-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento, no qual se buscava a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos próprios autos da execução, e não em autos apartados, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido na fase de cumprimento de sentença, deve necessariamente ser processado em autos apartados ou se é admissível sua tramitação nos próprios autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação sistemática dos
arts
. 133 e 134 do CPC permite concluir que o IDPJ, quando requerido na fase de execução, pode ser processado nos autos principais, desde que observadas
as
garantias do contraditório e da ampla defesa.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive desta Corte, admite o processamento do incidente no próprio feito executivo, por razões de celeridade, economia e efetividade processual.

5.
A exigência de autos apartados, nas circunstâncias do caso, configura formalismo excessivo, com potencial de comprometer a utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo diante do risco de dilapidação patrimonial.

6.
A revisão de posicionamento anteriormente adotado pela relatoria é legítima, à luz da coerência institucional e da evolução jurisprudencial, sendo orientada pela prevalência do melhor argumento, em consonância com a teoria do discurso de Habermas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, requerido na fase de execução, pode ser processado nos próprios autos, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
2.
A exigência de autos apartados não encontra amparo legal e compromete os princípios da celeridade e efetividade processual.
3.
A revisão de entendimento jurisprudencial é legítima quando fundada em novos e melhores argumentos, em consonância com a integridade e a coerência da ordem jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 133 e 134, §§ 2º e 4º; CC/2002, art. 50 (com redação da Lei n. 13.874/2019).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001825-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024; TJMT, AI 1009649-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.07.2024; TJMG, AI 10024980392328007, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 16.06.2021; TJMT, AI 1029761-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
Interno inte
rposto por

ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI LTDA. e outros
, contra decisão
monocrática (Id. 274744864 – fls. 3) que indeferiu o pedido de efeito ativo requerido na inicial do agravo de instrumento interposto por si contra
FPL LOGÍSTICA EIRELI
, consistente na determinação de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos da execução.

Por intermédio das razões recursais de Id.

276479877
,
os
agravante
s
sustentam a desnecessidade de tramitação do incidente em apartado, apontando ofensa aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Assevera
m
que, “
o §2º do art. 134, do CPC excepciona a necessidade de instauração do incidente apenas quando o pedido for formulado na petição inicial, mas não exige, em nenhum momento, que o IDPJ seja processado em autos apartados
nos demais casos
”.

Asseguram que, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o sistema processual vigente, já consolidou entendimento no sentido de que o IDPJ pode e deve ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença
”.

Afirmam o risco da demora está presente na medida em que o exequente
se vê
compelido a promover nova distribuição incidental, com paralisação do andamento do cumprimento de sentença e dilação indevida da marcha processual, além de que a verossimilhança do direito invocado se mostra evidente pela sólida jurisprudência nesse sentido.

Postulam, portanto,
o provimento do agravo interno pela
reforma da decisão agravada
, conferindo
efeito suspensivo ativo

para que se determine o processamento do incidente nos próprios autos da execução.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 276491880).

O recurso é tempestivo
(I
d. 276479877)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI
e
ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI – ME
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da
ação de liquidação por arbitramento
n.º 1027927-97.2021.8.11.0003.

Na origem, o juízo
a quo
determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, sob o fundamento de resguardo ao contraditório e à ampla defesa.

No agravo interno, os recorrentes sustentam
, em síntese,
a desnecessidade de tramitação do incidente em apartado, apontando ofensa aos
princípios da celeridade, economia e efetividade processual. Postulam, portanto, a concessão do efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada, para que se determine o processamento do incidente nos próprios autos da execução.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

É certo que, nos termos do artigo 133 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público e processado com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nessa intelecção, o art. 134, §2º, do CPC, permite a dispensa da instauração do incidente apenas quando a desconsideração é requerida na petição inicial da demanda principal, o que não é o caso, uma vez que o pedido foi formulado no curso da execução, de modo que o processamento em autos apartados é a medida adequada para garantir o direito de defesa dos sócios envolvidos.

[...]

Assim, à primeira vista, o que se apresenta verossímil, é que o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando requerido na fase de execução, deve ser processado por meio de incidente próprio, permitindo ampla instrução e garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim
, o perigo da demora também não se verifica, pois o processamento do incidente em autos apartados não impede a continuidade da execução e tampouco inviabiliza o pedido de penhora e outras medidas constritivas.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o Agravado para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC
”
.
(Id. 274744864 – fls. 1/3).

A
controvérsia instaurada
versa sobre a forma
adequada de tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), em sede de cumprimento de sentença: se em autos apartados ou nos próprios autos principais.

Revisitando detidamente os autos e a jurisprudência aplicável à espécie, constata-se, com clareza, a existência de sólido e reiterado entendimento nos tribunais superiores e nesta Corte Estadual no sentido de que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) pode e deve ser processado nos próprios autos da execução, dispensando-se a exigência de instauração em apartado.

Tal orientação encontra amparo direto no artigo 134, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual o incidente é cabível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença e na execução, não se exigindo, para tanto, qualquer tramitação autônoma.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive desta Corte, consagrou esse entendimento, por razões de ordem prática e
principiológica
— notadamente a economia processual, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento:

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.

O processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, é compatível com o rito do cumprimento de sentença, garantindo a celeridade da execução e a observância do contraditório
”
.

(
TJ/MT,

1001825-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE
24/10/2024
)

“[...]
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica contidos
no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio.
[
...]”
(TJ/MT,
1009649-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE
08/07/2024
)

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.

Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/
autos apartados
, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada
”
.

(
TJ/MT,
1029761-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE
12/05/2024
)

“[...]
A decisão que determinou o processamento de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados merece ser revista, para que seja processado o incidente nos mesmos autos do processo principal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo
”
.

(TJ
/
MG - AI: 10024980392328007 Belo Horizonte, Relator
.:
Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/06/2021
)

Reconheço, aliás, que
esta
relatoria já perfilhou, em outras oportunidades, posição em sentido diverso. No entanto, o reexame contínuo das premissas jurídicas e o dever de coerência com a evolução jurisprudencial autorizam, com plena legitimidade, a revisão do entendimento anteriormente
adotado, em prestígio ao dinamismo do Direito e à sua função social.

Diante dessa consolidada
jurisprud
ência
e firmado nesta
reflexão,
impõe-se, por dever de coerência institucional e integridade da ordem jurídica, uma revisão da orientação até então acolhida por esta relatoria. E aqui invoco, com a devida vênia,
precedente do saudoso
Desembargador Luiz Carlos da Costa, que, com acerto, afirmou ser lícito ao julgador reexaminar e superar
entendimentos anteriores, quando novos argumentos —
melhor
fundados na legalidade e na justiça — se imponham:

“
[...
]
decorre
da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um melhor argumento, tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

[...]
A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação
ilocucionária
de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma
ontologização
do melhor argumento.
Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor
’
.
(GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131)
”
.
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 1019118-
93.2022.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Dje
12/1/2023).

Assim,
admitir a tramitação do IDPJ em apartado, nas circunstâncias destes autos, seria prestigiar formalismos em detrimento da efetividade. O contraditório e a ampla defesa, conquanto essenciais, não estão condicionados à duplicação processual, mas sim à observância do devido rito, ainda que nos autos principais.

Revela-se, pois, indevida a exigência de instauração do incidente em autos apartados, medida que, além de desacertada do ponto de vista legal, acarreta prejuízos ao andamento da execução, dilata prazos injustificadamente e compromete a utilidade da prestação jurisdicional, especialmente quando se cuida de bens sujeitos à dilapidação patrimonial.

Em face disso, reconheço a plausibilidade do direito alegado, bem como o risco de ineficácia da tutela jurisdicional caso não se conceda o efeito suspensivo ativo. Com efeito, a continuidade da execução exige medidas eficazes de constrição, e a tramitação do IDPJ nos próprios autos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo interno, para reformar a decisão agravada, deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado e determinar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja processado nos próprios autos da execução
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025